Tribunal: TJMT
Processo: 0001942-32.2015.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001942-32.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.392.131-87 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM BASE EM
PRINTS
DE

TELAS SISTÊMICAS

–
DOCUMENTO SEM CUNHO PROBATÓRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

–

DANO MORAL CONFIGURADO
–
ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e que
de per si
carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

2.
In casu
, apesar de ter realizado o apontamento do consumidor,
a Apelante não comprovou a relação jurídica
sub judice
, não trazendo aos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço,
se limitando a reproduzir
prints
de telas sistêmicas
, que não se prestam a tal desiderato. Ademais disso, os
prints
de telas sistêmicas reproduzidos nos autos não possuem informações específicas e precisas do consumidor, de modo que permita identificar o suposto contratante e distingui-lo de possíveis homônimos.

3. A
Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual
a r. sentença deve ser mantida
.

4. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico; contudo,
o
quantum
indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 0001942-32.2015.8.11.0108
, movida por
ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
, a qual
JULGOU

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“(a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de n. 2136063052; e (b) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)”
.

A r. sentença ainda condenou a Requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 217385341), em síntese, a regularidade dos apontamentos , tendo em vista que o Apelado “a habilitou a linha de n.º (66) 99631-8189 (conta 2136063052), em 16/07/2013 até 28/07/2014, no plano VIVO CONTROLE”, ficando inadimplente do valor de R$ 108,81 (cento e oito reais e oitenta e um centavos), exatamente o mesmo valor em litígio, para tanto, colacionou na peça do recurso os mesmos
prints
de telas sistêmica reproduzidos no corpo da peça de contestação como prova de suas alegações.

Diante desse contexto, a Apelante sustenta a eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da VIVO, pois, segundo alega, são sistemas que atendem a critérios legais de certificação.

E, nessa toada, sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a inadequação do
quantum
arbitrado; bem como a inaplicabilidade da Súmula 54/STJ.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente,
“requer a adequação do valor da condenação (sob pena de violação aos arts. 944, § único c/c 884, CC), bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 242458176) suscitando a manutenção da r. sentença, ante a comprovação do ilícito.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 242902177).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 0001942-32.2015.8.11.0108
, movida por
ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
, a qual
JULGOU

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“(a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de n. 2136063052; e (b) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)”
.

Consta dos autos que o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que teve seu nome inserido junto ao cadastro de proteção ao crédito por débitos referentes a serviços supostamente prestados pelo Requerido/Apelante, contudo nunca contratados e/ou usufruídos pelo Requerente, tratando-se, portanto, de cobrança e negativação indevidas.

E como prova de suas alegações, acostou à inicial o extrato fornecido pela
Serasa Experian
(id. 242457199 – p.21), contendo as informações acerca da negativação.

A Requerida/Apelante, por sua vez, apresentou contestação (id. 242457199 – p. 28) sustentando, em síntese, que localizou em seus sistemas a Conta n.º 2136063052, com a linha n.º (66) 996318189, contratada em nome do Requerente, inicialmente na modalidade pré-pago e, posteriormente, migrada para a modalidade controle.

E como prova de suas alegações a Requerida colacionou no corpo da peça
prints
de telas sistêmica, sob a alegação de que a contratação na modalidade pré-pago não possui contrato escrito.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada procedente, conforme o relatado.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

É cediço que se tratando de demanda em que a parte Requerente nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte Requerida, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, apesar de ter realizado o apontamento do consumidor,
a empresa não comprovou a relação jurídica
sub judice
entre as partes, não trazendo aos autos qualquer documento que ateste a legitimidade da dívida ou a efetiva solicitação do serviço,
tendo se limitado a colacionar telas de um sistema interno de informática
, que não se prestam a tal desiderato.

Nessa trilha, ressalto que as capturas de telas sistêmicas reproduzidas no bojo das peças de contestação e apelação não possuem informações específicas e precisas, suficientemente bastantes para identificar o suposto contratante e, ainda, distingui-lo de possíveis homônimos. Para tanto, destaco abaixo os
prints
das telas sistêmicas fornecidas pelo Requerido/Apelante, vejamos:

Em se tratando da comprovação de contratação por telas sistêmicas, destaco alguns julgados deste e. Tribunal, entre os quais um é de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA
– ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo autor, como contrato assinado ou gravação com a demonstração da adesão aos seus planos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-MT - N.U 1031159-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada.

Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa.
(TJMT - N.U 1020667-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
.

II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.”
(TJMT - N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada
não
é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).
(TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COMBINADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

3. Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação, considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano in re ipsa, o que implica responsabilização.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-MT - N.U 1007284-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).
(Destaquei)

Vê-se, pois, que além de não se prestarem como prova, as telas sistêmicas fornecidas pela Apelante não trazem qualquer informação clara acerca de como se deu a contratação e o cancelamento do serviço, se foi a pedido (e de quem) ou se foi compulsório/unilateral por parte da empresa fornecedora de serviço.

Ora, em que pese a Apelante cotejar os fatos arguidos na inicial com base nas informações que constam em seus sistemas, o fato é que não restou devidamente comprovada a contratação dos serviços por parte do Requerente, uma vez que as informações prestadas pela Apelante são vagas e demasiado genéricas, sem deixar de mencionar que tais informações foram produzidas unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo ser facilmente manipuladas.

Difícil seria rebater os mesmos fatos se os argumentos vertidos pela Apelante estivessem embasados em um contrato devidamente assinado, se tratar de um contrato físico, ou validado mediante o reconhecimento facial, se se tratar de um contrato virtual, ambos contendo informações precisas do contratante (p. exe..: nome da mãe, data de nascimento e atc) e devidamente acompanhados de cópia dos documentos pessoais do consumidor.

Ora, em tempos de crescente avanço da chamada inteligência artificial é cediço que a análise dos contratos em caso concreto demanda uma atenção redobrada, assim como a comprovação da contratação em si não se admitindo a comprovação de fatos apenas com base em capturas de telas sistêmicas; mormente quando se tem notícia das mais novas e variadas formas de fraude perpetradas por meio de inteligência artificial.

Disso tudo se conclui que, para serem consideradas como elementos de provas as telas sistêmicas precisam estar acompanhadas de outras provas suficientemente bastantes para ratificar as informações contidas nas mencionadas telas sistêmicas, o que não é o caso dos autos.

A Apelante
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
, como por exemplo:
cópia do contrato físico devidamente assinado
, ou
contratação virtual com confirmação facial
ou
gravação telefônica
com a contratação do serviço; limitando-se a colacionar no corpo da peça as capturas de
telas sistêmicas
reproduzidas alhures.

Registre-se, ainda, que a Apelante
não comprova o envio de notificação de atraso de pagamento, do risco de cancelamento dos serviços por inadimplemento e da possibilidade de inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

Desse modo,
resta claro e evidente que a pretensão autoral merece ser acolhida, posto que a ausência de comprovação da contratação pela Apelada implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica
, sendo indevida a cobrança questionada.

Nesse cenário, s.m.j., a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual
a r. sentença deve ser mantida
.

Dito isso, comprovada a falha na prestação do serviço por parte da empresa, não há razões para afastar seu dever de indenizar, sobretudo porque indiscutível o abalo moral sofrido pelo consumidor com a negativação indevida, o qual se opera
in re ipsa
, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SERVIÇO DE TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - APONTAMENTO NEGATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO - DANO MORAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (...)
(TJMT - N.U 1000264-18.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
DESCABIMENTO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...) 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. (...)”
(TJMT - N.U 1016935-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.
(...)”
(TJMT - N.U 0050091-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) (Destaquei)

E quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, registre-se que a Apelante comprovou a negativação indevida de seu nome junto a SERASA, dando ensejo à condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, em que pese a ocorrência do dano moral, entendo que o valor arbitrado deve ser corrigido ajustado, de modo que observe os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Sendo assim, entendo que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

No pertinente ao
termo inicial dos
juros de mora
deve ocorrer a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em relação ao
termo inicial da
correção monetária
, de acordo com a Súmula n. 362 do STJ, este se dará a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para
reduzir a condenação ao pagamento de indenização em danos morais para o novo importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024